Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701594-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONCEICAO APARECIDA NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 177440812 do processo n. 0705456-79.2023.8.07.0011) que, nos autos da ação conhecimento movida por Conceição Aparecida Nascimento, deferiu em parte o pedido liminar para limitar o valor total dos descontos realizados em conta corrente da autora ao montante de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, observada a soma dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada desconto indevido. Em suas razões recursais (ID 55031840), impugna a agravante, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça à autora/recorrida. Afirma que, ao contrário do que alega a parte agravada, os descontos não advêm de empréstimos consignados. Salienta que, na verdade, os contratos de mútuo firmados são concernentes a outra linha de crédito. Aduz que o empréstimo comum não tem seu desconto limitado ao percentual fixado, aplicando-se tal limitação tão somente em relação aos empréstimos consignados. Defende que o empréstimo foi livre e espontaneamente pactuado entre as partes, sem ofensa a direitos da personalidade, o que recomenda a reforma da decisão agravada. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende corroborarem sua tese. Argumenta não terem sido preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória na origem, fazendo especial menção ao risco de irreversibilidade da medida. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de grave lesão de difícil reparação. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja cassada a r. decisão agravada, com a revogação da tutela provisória concedida. Intimado para comprovar o preparo (ID 55038121), o recorrente acostou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento nos IDs 55217186 e 55217187. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado da origem, a Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante[1], entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em uma cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos em questão, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Isso porque não há nos autos informação acerca da data da contratação dos empréstimos impugnados, o que demanda dilação probatória a fim de verificar a aplicabilidade da mencionada norma. Acresce-se ainda que a Lei Distrital n. 7.239/23 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal e está sob análise de concessão de liminar acerca da suspensão da mencionada legislação. Ademais, a partir de uma análise inicial dos autos, há indícios de que os mútuos foram contratados pela própria consumidora no exercício da sua autonomia da vontade. Mesmo ciente de que sua remuneração já estava comprometida pela contratação de empréstimos consignados, a contratante, ao que indicam os autos em exame preliminar, assumiu a responsabilidade pelo pagamento de outra modalidade de empréstimo, devendo arcar com as obrigações na forma contratada, em consonância com o pacta sunt servanda. Dirimindo a questão, o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito do Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, firmando a seguinte Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Quanto ao ponto, o art. 927, III, do CPC[2] preconiza que os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo, conferindo, pois, eficácia vinculante ao precedente em epígrafe. Por outro lado, no que tange ao segundo requisito necessário para concessão da medida liminar, vale pontuar que a suspensão dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem consignável da consumidora. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO LÍQUIDO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão controvertida é verificar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, para obrigar a instituição bancária a limitar os descontos dos empréstimos bancários em folha de pagamento e mútuos em conta corrente contratados pelo autor em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor. 2. Há indícios de que todos empréstimos - consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente - foram contratados livre e espontaneamente pelo agravante/autor, comprometendo-se a pagar parcelas, por meio de autorização expressa e, em contrapartida, usufruiu de condições bancárias mais favoráveis e dos valores postos à sua disposição. 2. 1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitaram ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, tanto é que ainda consta margem consignável disponível. 2. 2. Os descontos em conta corrente, por sua vez, observaram, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, situação que poderá ser revertida após dilação probatória. 3. O fato de os contratos terem sido firmados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, torna imperiosa a dilação probatória para aferir a possibilidade de incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. 1. Impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada e ofenderia à garantia constitucional prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do TJDFT. 3. 2. Ademais, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, e está sob a análise a concessão da liminar que se pretende a suspensão da referida legislação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794331, 07403207920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada para afastar a limitação de descontos efetuados na conta corrente da autora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;